Tribunal: STJ
Processo: 5000616-70.2021.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203770 - GO (2024/0329206-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: C C P
RECORRENTE
: M L C B
RECORRENTE
: B C P
RECORRENTE
: P A C R
RECORRENTE
: R C R
RECORRENTE
: E C R
RECORRENTE
: A P P A
RECORRENTE
: J C P
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO SOTERIO DE OLIVEIRA - GO009345
RECORRIDO
: D J DA S
ADVOGADOS
: TALITA TIEMI NAGOSHI - GO044304
VALDELEI GONÇALVES DA SILVA - GO058171
ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS - GO042413
CAMILLA ALVES PEREIRA - GO067748
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA
.
POST MORTEM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.014
CONSTATADA. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
HOMOAFETIVA.
DO CC. PUBLICIDADE. RELATIVIZAÇÃO.
ART. 1.723
POSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Ação de reconhecimento de união estável homoafetiva
, da qual
post mortem
foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso
25/04/2024
ao gabinete em 20/03/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a relativização da
publicidade como requisito para a configuração de união estável homoafetiva.
III. Razões de decidir
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
4. A vedação do
do CPC não impede a parte de invocar, em recurso
art. 1.014
de apelação, nova interpretação jurídica ou aplicação de norma diversa sobre
fatos já submetidos ao juízo de primeiro grau. Na espécie, a relativização da
publicidade como requisito da união estável só foi suscitada em razão da
Documento eletrônico VDA52063488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: b3e05124-223a-45a4-82ff-9639d02b7f09

decisão de primeiro grau, que negou o reconhecimento da união homoafetiva
pela ausência desse elemento. Além disso, garantiu-se o contraditório, pois os
recorridos puderam se manifestar em contrarrazões, inexistindo violação ao
do CPC.
art. 1.014
5. A exigência da publicidade como requisito para a configuração de união
estável homoafetiva deve ser compreendida em consonância com os
postulados constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da
garantia das liberdades individuais, assegurando a tutela da liberdade sexual e a
inviolabilidade da intimidade. Negar o reconhecimento de união estável
homoafetiva em razão da ausência da publicidade do relacionamento, quando
evidente a convivência contínua e duradora, como uma verdadeira família,
seria invisibilizar uma camada da sociedade já estigmatizada, que muitas vezes
recorre à discrição como forma de sobrevivência.
6. É possível a relativização do requisito da publicidade para a configuração de
união estável homoafetiva, desde que presentes os demais requisitos
caracterizadores da união estável previstos no
do CC.
art. 1.723
7. No recurso sob julgamento, a comunhão de vida e de interesses das
conviventes restou comprovada desde a origem. Assim, considerando se tratar
de união estável havida entre duas mulheres, oriundas de cidade do interior de
Goiás, por mais de trinta anos, o requisito da publicidade deve ser relativizado,
em razão das circunstâncias da época e do meio social em que viviam.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52063488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: b3e05124-223a-45a4-82ff-9639d02b7f09

RECURSO ESPECIAL No 2203770 - GO (2024/0329206-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: C C P
RECORRENTE
: M L C B
RECORRENTE
: B C P
RECORRENTE
: P A C R
RECORRENTE
: R C R
RECORRENTE
: E C R
RECORRENTE
: A P P A
RECORRENTE
: J C P
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO SOTERIO DE OLIVEIRA - GO009345
RECORRIDO
: D J DA S
ADVOGADOS
: TALITA TIEMI NAGOSHI - GO044304
VALDELEI GONÇALVES DA SILVA - GO058171
ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS - GO042413
CAMILLA ALVES PEREIRA - GO067748
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA
.
POST MORTEM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.014
CONSTATADA. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
HOMOAFETIVA.
DO CC. PUBLICIDADE. RELATIVIZAÇÃO.
ART. 1.723
POSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Ação de reconhecimento de união estável homoafetiva
, da qual
post mortem
foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso
25/04/2024
ao gabinete em 20/03/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a relativização da
publicidade como requisito para a configuração de união estável homoafetiva.
III. Razões de decidir
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
4. A vedação do
do CPC não impede a parte de invocar, em recurso
art. 1.014
de apelação, nova interpretação jurídica ou aplicação de norma diversa sobre
fatos já submetidos ao juízo de primeiro grau. Na espécie, a relativização da
publicidade como requisito da união estável só foi suscitada em razão da
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

decisão de primeiro grau, que negou o reconhecimento da união homoafetiva
pela ausência desse elemento. Além disso, garantiu-se o contraditório, pois os
recorridos puderam se manifestar em contrarrazões, inexistindo violação ao
do CPC.
art. 1.014
5. A exigência da publicidade como requisito para a configuração de união
estável homoafetiva deve ser compreendida em consonância com os
postulados constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da
garantia das liberdades individuais, assegurando a tutela da liberdade sexual e a
inviolabilidade da intimidade. Negar o reconhecimento de união estável
homoafetiva em razão da ausência da publicidade do relacionamento, quando
evidente a convivência contínua e duradora, como uma verdadeira família,
seria invisibilizar uma camada da sociedade já estigmatizada, que muitas vezes
recorre à discrição como forma de sobrevivência.
6. É possível a relativização do requisito da publicidade para a configuração de
união estável homoafetiva, desde que presentes os demais requisitos
caracterizadores da união estável previstos no
do CC.
art. 1.723
7. No recurso sob julgamento, a comunhão de vida e de interesses das
conviventes restou comprovada desde a origem. Assim, considerando se tratar
de união estável havida entre duas mulheres, oriundas de cidade do interior de
Goiás, por mais de trinta anos, o requisito da publicidade deve ser relativizado,
em razão das circunstâncias da época e do meio social em que viviam.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por C C P e outros, fundado nas
alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional, em face do acórdão do TJ/GO que, à
unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta por D J DA S.
Recurso especial interposto em: 25/04/2024.
Concluso ao gabinete em: 20/03/2025.
“declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável”
Ação:
ajuizada por D J DA S em face dos herdeiros de A M C P (e-STJ fls. 2-18).
julgou improcedente o pedido inicial, por entender ausentes os
Sentença:
requisitos para reconhecimento da união estável havida entre D J DA S e A M C P (e-
STJ fls. 676-688).
deu provimento à apelação cível interposta por D J DA S, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL.
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. UNIÃO
ESTÁVEL HOMOAFETIVA RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A
união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723 do Código Civil.
2. Em que pese a legislação brasileira tratar apenas de união entre homem e mulher, o
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de constituição da união estável
entre pessoas do mesmo sexo (ADPF no 132 e a ADIN no 4.277). 3. Para ser
reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos seguintes
requisitos: a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir
família (artigo 1.723 do CC). 4. Em se tratando de um relacionamento entre duas
mulheres, vivendo como casal, de famílias tradicionais e oriundas de uma cidade do
interior do Estado, a publicidade se esbarra no preconceito por parte da sociedade e
da própria família, devendo, portanto, ser relativizada. 5. Presentes os requisitos do
artigo 1.723 e seguintes do Código Civil, lastreados na prova documental e
testemunhal constante dos autos, impõe-se o reconhecimento da união estável
homoafetiva pleiteada na inicial para todos os fins legais. 6. Considerando o novo
desfecho dado ao processo, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, o qual
passará a recair integralmente sobre a parte requerida/apelada. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (e-STJ fls. 792-802)

opostos, foram rejeitados (e-STJ fls. 831-837).
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. (I) 1.014 do CPC, por entender
Recurso especial:
que a recorrida inovou em seu recurso de apelação ao trazer argumentos jurídicos
não debatidos na instância inferior, configurando supressão de instância; (II) 5o, LIV
e LV da CF, por compreender que a adoção, pelo órgão julgador, de fundamento
apresentado irregularmente na apelação, violaria seu direito ao contraditório e à
ampla defesa; e (III) 1.723 do CC, pois a legislação civil não admitiria relativização dos
requisitos para o reconhecimento de união estável; além de (IV) divergência
jurisprudencial (e-STJ fls. 848-865).
da lavra do I. Subprocurador-Geral Maurício Vieira
Parecer do MPF:
Bracks, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (e-STJ fls. 1068-1070).
o TJ/GO inadmitiu o recurso especial (e-
Juízo prévio de admissibilidade:
STJ fls. 942-944), o que deu ensejo ao AREsp no 2735232-GO (e-STJ fls. 948-973),
convertido em recurso especial, para melhor exame da matéria (e-STJ fl. 1073).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir se é possível a relativização da
publicidade como requisito para a configuração de união estável homoafetiva.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Trata-se, na origem, de ação de reconhecimento de união estável
homoafetiva
, ajuizada por D J DA S em face dos herdeiros de A M C P.
post mortem
A requerente conviveu com A M C P por mais de trinta anos, desde 1989, quando
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

passaram a residir juntas, até seu falecimento, ocorrido em
em razão
14/10/2020,
de complicações causadas por câncer de mama. A falecida não deixou herdeiros
necessários, de forma que figuram no polo passivo da demanda seus irmãos e
sobrinhos (herdeiros por representação de um irmão pré-morto).
2. Ambas são naturais de Itauçu, pequena cidade localizada no interior do
estado de Goiás, e conheceram-se ainda novas, por intermédio da irmã da falecida.
Seu relacionamento era discreto e reservado, embora durante todo o período em
que conviveram adquiriram bens móveis e imóveis, realizaram reformas na casa em
que viviam, receberam inúmeras visitas dos familiares de Itauçu-GO, que iam até a
capital para realizar tratamento médico, realizaram viagens sozinhas e
acompanhadas de amigos, frequentaram eventos sociais.
3. O juízo de primeiro grau de jurisdição, embora tenha constatado a
comunhão de vida e de interesses entre as conviventes, julgou improcedente o
pedido inicial em razão da ausência de um dos requisitos essenciais à configuração
da união estável: a publicidade. O TJ/GO, no entanto, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora, para o fim de reconhecer a união estável havida
entre D J DA S e A M C P, de 1989 até o seu falecimento, ocorrido em 14/10/2020,
uma vez compreendendo a possibilidade de relativização do requisito da publicidade
na espécie, tendo em vista que suficientemente comprovada a união homoafetiva
havida entre a autora e a falecida.
4. Irresignados, sustentam os recorrentes a necessidade de modificação
do acórdão recorrido, aduzindo dois principais argumentos: (I) a nulidade do
acórdão recorrido, uma vez que admitiu novo argumento jurídico apresentado em
apelação; e (II) a impossibilidade de relativização da publicidade como requisito
caracterizador da união estável.

2. DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
5. De início, registra-se que a interposição de recurso especial não é
cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “não compete ao Superior
Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais sob pena de invasão da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (
Terceira
REsp 2216126/MG,
Turma, DJEN
. Logo, no que se refere à alegação de violação do
o,
18/8/2025)
art. 5
LIV e LV da CF, o recurso não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

3. DA AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE FATO A ENSEJAR SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
7. Em regra, o juízo de segundo grau está impossibilitado de apreciar
temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. Por essa razão, dispõe o
do CPC que “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão
art. 1.014
ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior”. Trata-se de norma processual que inviabiliza a análise de matéria de
fato pelo Tribunal de Justiça, sem que tal questão tenha sido previamente analisada
pelo juízo sentenciante.
8. Todavia, há situações que possibilitam a análise de questões de fato não
propostas ao juízo primevo, como ocorre com a superveniência de fato à publicação
da sentença, ou de matéria de ordem pública. Esclarecem Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero:

Se o fato é superveniente, evidentemente não poderia ser alegado em
momento anterior. A ignorância do fato pela parte também autoriza a sua alegação na
apelação, desde que se possa provar que essa ignorância advém de efetiva
impossibilidade em conhecê-lo em momento anterior. A efetiva impossibilidade de
comunicação de determinado fato ao advogado ou ao juiz também possibilita a
invocação desse mesmo fato na apelação. (MARINONI, Luiz Guilheme. MITIDIERO,
Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]: (artigos 976 ao
1.044). 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. RB-4.1)

9. A inovação, nesse sentido, refere-se a matéria de fato, e não de direito,
sendo impossibilitado à parte a alteração da causa de pedir ou do pedido. Ou seja,
em apelação, “é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão
"
a quo
(DIDIER JR, Freddie. CUNHA, José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, 3 ed,
vol. 3 Salvador: Editora Juspodivm, 2007).
10. A inovação prevista no
do CPC, entretanto, em nada se
art. 1.014
relaciona com nova interpretação jurídica ou aplicação de norma diversa sobre fatos
já submetidos ao juízo de primeiro grau. Conforme leciona Ricardo de Carvalho
Aprigliano:

A norma proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento
recursal da apelação. Ao recorrente e recorrido também é vedado propor demanda
nova (modificação da causa de pedir e/ou do pedido). Não se considera demanda
nova o pedido de aplicação de normas diversas das anteriormente alegadas nem a
nova qualificação jurídica dos fatos que a parte recursal tenha dado aos fatos já
(APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A
alegados e já constantes do pedido originário
apelação e seus efeitos, São Paulo: Atlas, 2003. p. 193) (grifou-se).
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

11. Assim, desde que não seja alterada a causa de pedir ou o pedido, “não
é proibido alegar
, isto é, a superveniência de fato ou de direito que
ius superveniens
possa, de alguma maneira, influir no julgamento do recurso” (NERY JUNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2025. p. RL-1.192).
12. Ademais, há muito se consolidou nesta Corte o entendimento de que
“é lícito às partes juntarem documentos aos autos em qualquer tempo (até mesmo
por ocasião da interposição de apelação), desde que tenha sido observado o
princípio do contraditório” (
Terceira Turma, DJ
.
REsp 660.267/DF,
28/5/2007)
13. Na espécie, observa-se que o juízo de primeiro grau de jurisdição
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável homoafetiva, em
razão da ausência de publicidade da relação havida. Em apelação, a apelante não
modificou a causa de pedir ou o pedido, mas apenas suscitou a possibilidade de
relativização de requisito para o reconhecimento de união estável, diante da
negativa do juízo de 1o grau.
14. Com efeito, o argumento de relativização da publicidade como
requisito para a configuração da união estável somente se fez necessário diante da
negativa pelo juízo de 1o grau, que decidiu pela impossibilidade de reconhecer a
união estável homoafetiva ante a ausência de publicidade da relação.
15. Verifica-se, ademais, que houve efetivo contraditório acerca do
argumento de relativização da publicidade como requisito para a configuração da
união estável, uma vez que se facultou aos recorrentes, em suas contrarrazões de
apelação, manifestação acerca da matéria posta a desate. Diante desse cenário, não
há que se falar em violação ao
do CPC.
art. 1.014

4. DA RELATIVIZAÇÃO DA PUBLICIDADE COMO REQUISITO PARA O
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA
4.1. Dos requisitos caracterizadores da união estável
16. A união estável é reconhecida como entidade familiar, merecendo
proteção do Estado, consoante
§3o, da CF. Trata-se de ato-fato jurídico,
art. 226,
uma vez que não exige declaração de vontade ou contrato formal para sua
constituição. Para que produza efeitos, basta a presença dos elementos
caracterizadores previstos pela legislação civil.
17. Da interpretação atualizada do
do CC extraem-se os
art. 1.723
seguintes requisitos para o configuração de união estável: que a convivência entre
duas pessoas seja pública, contínua e duradoura, com a intenção de constituir
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

família. Diz-se atualizada, pois, em maio de 2011, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, de forma unânime, julgou conjuntamente a ADI 4277 e ADPF 132, para
reconhecer a união pública, contínua e duradoura entre pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar.
18. A plena equiparação das uniões estáveis homoafetivas às
heteroafetivas trouxe, como corolário, a extensão automática àquelas, das
prerrogativas já outorgadas aos companheiros dentro de uma união estável
tradicional. Assim, em regra, os mesmos requisitos caracterizadores da união estável
heteroafetiva serão utilizados para o reconhecimento de uniões estáveis
homoafetivas.
19. Os requisitos configuradores da união estável, entretanto, devem ser
analisados conjuntamente, observando-se o contexto em que inserido o
relacionamento. Por tal razão extinguiram-se os prazos mínimos previstos nas Leis
8.971/94 e 9.278/96, bastando que a relação tenha sido estável e consistente no
tempo em que durou. Da mesma forma não se exige a coabitação para
reconhecimento da união estável, nem se pode exigir que a estabilidade do
relacionamento seja absoluta, pois é intrínseco nas relações familiares tanto
constituídas pelo vínculo do casamento, como da união estável, enfrentar períodos
de fragilidade.
20. O requisito principal para a caracterização da união estável, sem
dúvidas, diz respeito ao intuito de constituir família. É, pois, a intenção de viver
como se casados fossem que distingue a união estável de relacionamentos como um
namoro ou um noivado. Ainda que se esteja diante de um relacionamento público,
contínuo e duradouro, se não constatada a intenção de constituição de família, a
comunhão plena de vida e o tratamento recíproco como de casados, a relação não
se caracterizará como entidade familiar.
21. Ao revés, é possível que uniões estáveis sejam constituídas mesmo que
eventualmente relativizados alguns de seus requisitos, como pode ocorrer com a
publicidade. A constituição da união estável depende muito mais da presença do
ânimo de constituir família do que do conhecimento da relação pela sociedade em
geral.
22. O requisito da publicidade foi instituído com o intuito de afastar o
reconhecimento de relações concubinárias como união estável. A notoriedade da
relação, em conjunto com os demais elementos previstos no
do CC, afasta
art. 1.723
as relações clandestinas da proteção jurídica típica das relações familiares.
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

23. A publicidade da relação decorre do tratamento recíproco como casal,
ou seja, a “notoriedade extrínseca do vínculo permanente que têm os companheiros
justificado pelo ânimo de constituir família” (TEPEDINO, Gustavo. BARBOZA, Heloisa
Helena. MORAIS, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a
Constituição da República. v. IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 430).
24. No entanto, o requisito da publicidade não deve ser exigido como
excessiva e desmedida exposição social, uma vez que não são os conviventes
obrigados a propagar seu relacionamento e expor sua vida à público, sendo-lhes
resguardada a proteção constitucional à privacidade (art. 5o, XII, da CF).
25. Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias sustenta que o requisito da
publicidade como elemento das uniões estáveis se desdobra no campo probatório e
não como efetivo elemento caracterizador. Para o autor, a publicidade não pode
resultar na violação de garantias constitucionais, vedando-se que a vida privada seja
invadida sob o pretexto de explicitar a publicidade da união estável:

Para que exista a união estável é necessário que a relação afetiva seja
pública – no sentido de notoriedade, de não clandestinidade.
Ou seja, é preciso que os conviventes mantenham um comportamento
notório, apresentando-se aos olhos de todos como se casados fossem. Nas uniões
familiares, é natural que o par não se esconda do meio social, mantendo o respeito
recíproco e a convivência em qualquer situação e sendo reconhecido como uma
família. Daí a sempre lúcida ponderação de Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de
que os companheiros são reconhecidos “como tais perante os amigos e a sociedade”.
Com isso, eventuais relações furtivas, misteriosas e secretas não podem
estar aptas a constituir um vínculo familiar, até mesmo porque comprometem a
própria intenção das partes de vivem como se casados fossem. Em suma: ocultar a
relação convivencial estável poderá implicar em comprometimento do próprio ânimo
de vivem em estado familiar.
Não se entenda, porém, o requisito da publicidade como uma exigência de
(embora, para algumas pessoas, ter uma
excessiva e desmedida exposição social
relação afetiva seja expor a sua vida ao público, demonstrando, talvez, que é melhor
estar mal acompanhada do que só...).
Por certo, as pessoas não são obrigadas a propagar, a todo tempo e lugar,
o seu relacionamento amoroso e suas opções afetivas, pois a Constituição da
República protegeu, como direito fundamental, a vida privada (CF/88,
o, XII).
art. 5
Dessa maneira, não há de se erigir a publicidade a um requisito mortal,
excessivamente rigoroso. Os companheiros podem manter uma vida discreta, apesar
de sua união estável não ser clandestina. Até porque não estão obrigados a declarar
em instrumento, publico ou privado, ou mesmo perante terceiros, a sua convivência
afetiva.
A prova da publicidade, ao que nos parece, deve ser invertida: bastará que
a união convivencial não seja sigilosa, clandestina, pouco interessando se muitas, ou
poucas, pessoas delas têm conhecimento.
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

Por isso, é possível afirmar que a grande relevância da publicidade como
elemento das uniões estáveis se desdobra no campo probatório e não como efetivo
elemento caracterizador. É que a constituição da entidade familiar informal depende,
muito mais, da intenção (animus) dos parceiros, como visto, do que da percepção do
publico em geral. Aliás, a notoriedade da relação é corolário, reflexo, do
relacionamento respeitoso e com intenção de vivem em família existente entre as
partes. Por isso, a notoriedade serve, com mais vigor, como elemento de prova da
existência da relação convivencial, quando um deles, eventualmente, precisar de
algum efeito em juízo.
Repita-se à exaustão que a publicidade não pode resultar na violação das
garantias constitucionais, vedando-se, com isso, que a vida privada seja invadida sob o
Estão preservadas, assim,
pretexto de explicitar a publicidade da união afetiva.
situações jurídicas particulares (personalíssimas), não se exigindo que o casal-estável
seja obrigado a atentar contra a sua própria personalidade para tonar pública a
relação. (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: famílias. 12. Ed. rev. e
atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 502-504) (grifou-se)

26. Na hipótese de união estável homoafetiva, o requisito da publicidade
por vezes é difícil de se identificar, tendo em vista que a publicidade dessas uniões
frequentemente se dá em recônditos mais estritos. Não é incomum que tais relações
sejam omitidas de familiares, por receio de julgamentos ou represálias.
27. O meio social em que inserida a união homoafetiva pode revelar-se
religioso e conservador, o que dificulta a publicidade do relacionamento. Na
eventualidade de reconhecimento de união estável
, a presença dos
post mortem
requisitos configuradores pode ser ainda mais complexa, pois os familiares
chamados a depor podem não ter conhecimento da união, dificultando o
reconhecimento da relação em razão da ausência de publicidade. Pondera-se, assim,
acerca da relativização da publicidade como critério para a configuração da união
estável, quando presentes seus demais requisitos.

4.2. Da união estável homoafetiva e suas particularidades
28. A equiparação alcançada pelas uniões estáveis homoafetivas
possibilitou o seu reconhecimento da mesma forma como sói ocorrer com as uniões
estáveis heteroafetivas. No entanto, a comprovação dos mesmos requisitos
previstos no
do CC desconsidera as peculiaridades e os distintos contextos
art. 1.723
vivenciados por casais homossexuais.
29. Em um país que lidera o ranking mundial de assassinatos de pessoas
trans pelo 15o ano consecutivo, não é difícil imaginar porque muitos casais
homoafetivos ainda temem publicizar suas relações, sob pena de ser violentados por
sua simples existência (conforme dados divulgados por Benevides, Bruna G. Dossiê:
assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2024 ANTRA
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

(Associação Nacional de Travestis e Transexuais) – Brasília, DF: Distrito Drag; ANTRA,
2025. Disponível em: https://antrabrasil.org/wp-content/uploads/2025/01/dossie-
antra-2025.pdf acesso em
.
25/09/2025)
30. Nesse sentido, sustentam Dóris Ghilardi e Mariana Carvalho Belussi
que “igualar as exigências das relações heterossexuais com as uniões homossexuais
no tocante à notoriedade da relação significa ignorar as distintas peculiaridades
entre ambas, ferindo o direito ao segredo de orientação sexual e proteção da
intimidade” (GHILARDI, Dóris; BELLUSSI, Mariana Carvalho. A urgência da mitigação
da publicidade na união estável homoafetiva: direito fundamental à privacidade e os
precedentes do Tribunal de Justiça paulista. Prisma Jurídico, São Paulo, v. 21, n. 1, p.
127-141, jan/jun, 2022. http://doi.org/10.5585/prismaj.v21n1.20657 p. 131).
31. A exigência do preenchimento do requisito de publicidade para o
reconhecimento de união estável homoafetiva por vezes pode impactar na extensão
probatória disponível ao autor da demanda, que fica limitado ao depoimento de
familiares que podem desconhecer a existência do relacionamento conjugal.
32. Diante desse cenário, cabe ao julgador apreciar ações de
reconhecimento de união estável homoafetiva recorrendo à perspectiva histórico-
cultural do meio em que viveu o casal, convalidando a publicidade da relação afetiva
no meio social de convivência restrita à época. Os rigores da comprovação do
requisito da publicidade em uniões estáveis homoafetivas devem ser mitigados
conforme as peculiaridades da situação em concreto, ante o sigilo imposto pelos
conviventes, inconscientemente ou não, muitas vezes como forma de sobrevivência
e manutenção da integridade física, moral e psicológica na sociedade ao tempo de
seu relacionamento.
33. Adotar o critério da publicidade de forma absoluta para a configuração
de união estável homoafetiva é criar barreira indevida ao reconhecimento de uniões
por muitos anos invisibilizadas pelo Estado e negar o direito fundamental à
privacidade, por vezes indispensável para a sua segurança. Devem ser sopesados,
pois, o requisito da convivência pública com o direito fundamental à privacidade de
casais homoafetivos constantemente estigmatizados pela sociedade.
34. Dessa forma, a depender da situação em julgamento, é possível a
relativização do requisito da publicidade para a configuração de união estável
homoafetiva, desde que presentes os demais requisitos caracterizadores da união
estável previstos no
do CC.
art. 1.723

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

35. Na espécie, a comunhão de vida e de interesses das conviventes
restou comprovada desde a origem. Durante a instrução probatória, demonstrou-se
que a requerente mantinha relação de proximidade com a falecida pois (I) residiram
no mesmo endereço por mais de oito anos; (II) realizaram obras de melhoria em
imóvel denominado de “residência unifamiliar”, cujo projeto arquitetônico foi
realizado em nome de ambas; (III) realizaram viagens em conjunto, sozinhas e
acompanhadas de amigos; (IV) frequentaram diversos eventos sociais juntas; (V) a
requerente acompanhou a falecida durante todo seu tratamento para câncer de
mama; (V) há comprovação de locação de equipamentos médicos em nome da
autora para atender às necessidades da falecida; (VI) foi a autora quem registou o
óbito da falecida.
36. No entanto, ao sopesar as provas dos autos, o juízo de primeiro grau
de jurisdição verificou a consonância existente nos depoimentos dos réus, a respeito
do desconhecimento da relação afetiva do casal, pois apresentavam-se apenas como
amigas. Assim, julgou improcedente a demanda, em razão da ausência da
publicidade como requisito para o reconhecimento da união estável homoafetiva.
37. O TJ/GO, contudo, constatou a suficiência das provas acerca da união
estável havida entre a autora e a falecida, que era inclusive de conhecimento da
família, como se deflagra do seguinte excerto do aresto:

Nos áudios disponibilizados no processo no evento no 30, o Sr. C, irmão da
falecida, afirma que está procurando a autora/apelante para organizar a
documentação e promover a abertura do inventário de A M, já que D ainda não havia
procurado a família. Acrescenta que D não ficará descoberta e que “o desejo que ela
tinha de te amparar, você vai ficar amparada”; “a primeira intenção é nunca deixar
você de fora, se depender de mim você não fica, acho que se depender da L, você não
fica também”.
No mesmo áudio, o filho do Sr. C afirma diversas vezes que a autora
/apelante esteve ao lado da Sra. A M o tempo todo e que as duas foram companheiras
por muitos anos.
Ora, se D e A M eram apenas amigas, por que o irmão e o sobrinho da
falecida procurariam a apelante para organizar a abertura do inventário, e, inclusive,
fariam propostas sobre a partilha dos bens? Por que toda a documentação da falecida
estaria na posse da apelante. Por que estavam esperando a autora/apelante procurá-
los para abrir o inventário? (e-STJ fls. 798-799) (nomes suprimidos para fins de
anonimização)

38. Dessa forma, concluiu que, considerando se tratar de união estável
havida entre duas mulheres, por mais de trinta anos, o requisito da publicidade deve
ser relativizado, em razão das circunstâncias da época e do meio social em que
viviam.
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

39. Com efeito, observa-se que, embora escolhessem se apresentar como
amigas, comprovou-se que a relação havida entre a autora e a falecida era de
conhecimento público de todos os amigos e familiares, pois todos conheciam as
duas e sabiam que sempre estavam juntas, frequentavam a casa delas e viajam com
ambas. Todos os familiares da falecida disseram que conheciam a autora e que ela
estava sempre junto da falecida, que moravam juntas, viajavam juntas, que os
recebiam em sua residência. A autora por diversas vezes acompanhou os parentes
da falecida em seus tratamentos médicos. O relacionamento, embora sempre
pautado pela discrição, não era desconhecido pela família da falecida.
40. Adicionalmente, nota-se que a autora e a falecida eram ambas naturais
da pequena cidade de Itauçu, no interior de Goiás, e nasceram nos anos 1960, o que
autoriza supor que escolheram levar seu relacionamento com discrição, em razão do
conservadorismo próprio do meio e da época em que viviam.
41. Assim, negar o reconhecimento de uma união estável homoafetiva em
razão da ausência da publicidade do relacionamento, quando evidente a convivência
contínua e duradora, como uma verdadeira família, seria invisibilizar uma camada da
sociedade já estigmatizada, que muitas vezes recorre à discrição como forma de
sobrevivência.
42. Dessa forma, a interpretação do
do CC, à luz do conteúdo
art. 1.723
igualitário, democrático e promotor de liberdades individuais previsto na CF, como o
respeito à liberdade sexual e o direito à privacidade, autoriza a relativização da
publicidade como requisito para a configuração da união estável homoafetiva.
43. Portanto, na situação examinada, tendo em vista que preenchidos os
demais requisitos do
do CC, é de se reconhecer a união estável havida
art. 1.523
entre a autora e a falecida, que por mais de trinta anos conviveram como uma
verdadeira família.

6. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
44. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo
constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.

7. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Incabível a majoração de honorários recursais, ante a ausência simultânea
dos requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
(julgado em
DJe
.
EREsp 1.539.725/DF,
09/08/2017,
19/10/2017)
Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

Documento eletrônico VDA52063490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:51
Código de Controle do Documento: 1f33bb1f-eec5-4acb-93a1-04f6c8a848f8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0329206-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.203.770 / GO
Números Origem: 500061670 50006167020218090051
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: C C P
RECORRENTE
: M L C B
RECORRENTE
: B C P
RECORRENTE
: P A C R
RECORRENTE
: R C R
RECORRENTE
: E C R
RECORRENTE
: A P P A
RECORRENTE
: J C P
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO SOTERIO DE OLIVEIRA - GO009345
RECORRIDO
: D J DA S
ADVOGADOS
: TALITA TIEMI NAGOSHI - GO044304
ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS - GO042413
VALDELEI GONÇALVES DA SILVA - GO058171
ADVOGADA
: CAMILLA ALVES PEREIRA - GO067748
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - União Estável ou Concubinato - Reconhecimento /
Dissolução
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ANDRE DE ALMEIDA DAFICO RAMOS, pela parte RECORRIDA: D J DA S
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C5422454496505420<55<0@
2024/0329206-4 - REsp 2203770
Documento eletrônico VDA52038279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 04/11/2025 20:06:31
Código de Controle do Documento: 93F64E59-F2A5-444D-9AD6-CE41A809E9F9